Tribunal: STF
Processo: RHC 260081
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luís Alberto Felício contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.002.008/SP (evento 31).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (eventos 4 e 12).



    No presente recurso, a Defesa sustenta inidôneo o fundamento para exasperação da pena-base, porquanto valorada negativamente a personalidade do recorrente. Argumenta que ‘quando se afirmou que o paciente “ostenta personalidade voltada para prática do crime”, não pode o i. Relator estender essa interpretação para que a personalidade seja considerada como maus antecedentes’. Alega que “houve uma interpretação in malam partem em desfavor do paciente, visto que foi colocado em uma situação desfavorável a que não deu causa”. Requer o redimensionamento da pena (evento 36).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 63).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOMEN JURIS INADEQUADO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    2. No caso concreto, a exasperação da pena-base do agravante foi fundamentada em condenações penais anteriores transitadas em julgado, aptas a caracterizar maus antecedentes. Ainda que tenha sido utilizado o nomen juris "personalidade", o equívoco terminológico não compromete a legalidade da fundamentação, já que baseada em dados válidos. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação do recorrente transitou em julgado em 04.10.2024.



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



    “No caso concreto, não se constata qualquer ilegalidade manifesta a ser sanada. 



    Consta do acórdão impugnado o seguinte (e-STJ fls. 25/26):



    [...] 



    Quanto às penas pela prática do crime de tráfico de drogas, a sentença não merece reparo. O MMº Juiz, na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do CP, considerando não serem desfavoráveis ao réu Luciano as circunstâncias judiciais, fixou a pena- base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias- multa, no valor unitário mínimo. E, para os réus Eduardo e Luis Alberto, atento ao disposto no artigo 59 do CP, considerando que eles ostentam personalidade voltada para a prática de crimes, o magistrado fixou a pena-base de ambos os réus 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, no que se viram beneficiados os réus, uma vez que, à exceção daquela a ser considerada para fins de reincidência, consta dos autos o registro de duas condenações definitivas (fls. 91 Processo nº 0005173- 49.2014.8.26.0637, e fls. 92 Processo nº 1500718-54.2020.8.26.0637, quanto ao réu Eduardo; e fls. 102 Processo nº 0012924-53.2010.8.26.0047, e fls. 104 Processo nº 1500014-74.2023.8.26.0592, quanto ao réu Luis Alberto), o que justificaria maior aumento de pena. Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser objeto de modificação, pela impossibilidade da “reformatio in pejus”. 



    [...]



    Conforme se extrai do acórdão impugnado, a exasperação da pena-base do agravante foi realizada com base em condenações penais anteriores transitadas em julgado, as quais podem ser legitimamente valoradas para caracterizar maus antecedentes e, por consequência, justificar o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 



    Eventual utilização do nomen juris "personalidade" em lugar de "maus antecedentes" não tem o condão de infirmar a legalidade da fundamentação, uma vez que os elementos concretos constantes dos autos respaldam a valoração negativa da circunstância judicial.”



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base.



    Desse modo, não verifico ilegalidade na dosimetria da pena. Destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023).



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente